Tribunal: TJES
Processo: 0006487-96.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006487-96.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONILDO OLIVEIRA PORTELA e outros

APELADO: EDSON PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR IVONILDO OLIVEIRA PORTELA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESPESA PROCESSUAL NÃO QUITADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA SEGURADORA REQUERIDA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DEVIDA. POSTULAÇÃO FEITA POR ADVOGADO COM PODERES PARA TANTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização de R$ 7.360,00 por danos materiais e compensação de R$ 10.000,00 por danos morais. O apelante Ivonildo Oliveira Portela não comprovou o preparo recursal, e a seguradora HDI Seguros S/A pleiteou a exclusão da responsabilidade por danos morais e a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) o reconhecimento da deserção do recurso de apelação interposto por Ivonildo Oliveira Portela; e (ii) o pedido de desistência formulado pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a deserção do recurso de apelação de Ivonildo Oliveira Portela, por ausência de comprovação do preparo recursal, conforme o art. 1.007 do CPC/2015, visto que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido.

4. O art. 998,
caput
, do Código de Processo Civil, autoriza ao recorrente, a qualquer tempo, e sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Se no transcurso do recurso a parte que o interpôs desistir do seu prosseguimento, bastará ao Relator declarar tal fato e pronunciar o não conhecimento do recurso, por faltar-lhe o pressuposto extrínseco de admissibilidade da inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso de apelação cível interposto por Ivonildo Oliveira Portela não conhecido. Recurso de apelação cível interposto pela seguradora HDI Seguros S/A não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O não recolhimento do preparo recursal, após a parte ser devidamente intimada para tanto, implica a deserção do recurso de apelação quando o pedido de gratuidade da justiça é indeferido. 2. O recorrente pode desistir do recurso, a qualquer tempo, e sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os recursos de apelação cíveis interpostos por ambas as partes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interpostos por
Ivonildo Oliveira Portela
e por
HDI Seguros S/A
contra a r. sentença (fls. 415/416v) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES, integrada pela decisão aclaratória de fls. 428/429, que, nos autos da
ação
indenizatória
proposta por
Edson Pereira da Silva
em desfavor dos apelantes, rejeitou a denunciação da lide em face da Seguradora Líder – DPVAT – e julgou procedente a pretensão autoral a fim de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenizações por danos materiais no valor de R$ 7.360,00 (sete mil, trezentos e sessenta reais) e por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária.

P
reliminarmente
,
não há como conhecer o recurso de apelação cível interposto por Ivonildo Oliveira Portela em vista da sua deserção
, tendo em vista que não comprovou o recolhimento do preparo recursal.

É clara a redação do art. 1.007 do Código de Processo Civil
1
ao imputar ao recorrente o ônus de comprovar a realização do preparo recursal, quando exigível, no ato de interposição do recurso.

Nesse ponto, a apelação cível não foge à regra, constituindo
recurso que depende de preparo
, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.974/2013 (Regimento de Custas), do art. 158 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e do supramencionado art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, segundo a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, o preparo recursal é ato que deve
preceder
a interposição do recurso de apelação, incumbindo ao recorrente comprovar que o fez, juntando o respectivo comprovante à petição do recurso, sendo dispensado, apenas quando for beneficiário da gratuidade da justiça.

No caso, o apelante Ivonildo requereu a benesse da gratuidade de justiça, entretanto, apesar da documentação juntada aos autos, o pleito foi indeferido, por ter sido constatada a possibilidade de efetuar o pagamento do preparo sem prejudicar o seu desenvolvimento, razão pela qual lhe foi concedido prazo para que comprovasse o recolhimento do preparo, nos termos dos arts. 99, § 7º, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil,
o que,
por sua vez,
não foi feito
.

É importante ressaltar que, além de o apelante não ter instruído o feito com o comprovante do recolhimento do preparo recursal, consta a informação no sistema PJE que somente a seguradora demandada efetuou o pagamento daquela despesa processual.

À vista do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, competia ao recorrente providenciar o recolhimento do preparo no prazo assinado, diligência que, no entanto, não foi atendida. Afigura-se, pois,
inafastável o reconhecimento da deserção, nos termos do já citado art. 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, o não conhecimento d
aquele
recurso
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de reconhecer a deserção quando a parte, intimada para efetuar o preparo, não o faz dentro do prazo designado”
(AgInt no AREsp n. 2.224.595/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023, STJ) e que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União com o respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do recurso especial, sob pena de deserção. Incumbe à parte comprovar que é beneficiária da assistência judiciária para afastar a deserção”
(AgInt no AREsp n. 1.966.251/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023, STJ).

A prevalecer a conclusão pela inadmissão do recurso de apelação cível interposto por Ivonildo, na forma do Tema Repetitivo nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça
2
, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 1% (um por cento), visto que se trata de demanda sem significativa complexidade e não houve a apresentação de contrarrazões pelo autor
3
, de forma que estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos em favor dos patronos do demandante em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ante todo o exposto,
não
conheço
do recurso de apelação cível interposto por Ivonildo Oliveira Portela, em razão da deserção, na forma do art. 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, arbitro honorários advocatícios recursais.

Inadmitido o recurso de apelação cível interposto pelo requerido Ivonildo e não tendo havido impugnação pelo autor Edson, restaria aferir o
apelo interposto pela

seguradora
requerida
, entretanto, após a inclusão do feito na presente pauta de julgamento,
foi apresentada petição solicitando a
desistência do recurso
, tendo em vista que já foi implementado o depósito judicial dos valores referentes a sua condenação nesta demanda, quais sejam, indenização por danos materiais e morais e honorários advocatícios sucumbenciais (ID’s 11623554 a 11623562).

O art. 998,
caput
, do Código de Processo Civil
4
, autoriza ao recorrente, a qualquer tempo, e sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Tal preceptivo se justifica por guardar o direito de recorrer uma inexorável natureza potestativa. Logo, assim como não se pode obrigar a parte a insurgir-se contra um ato judicial, também não se pode forçá-la, ao menos antes do julgamento, a manter a irresignação preteridamente manifestada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“A desistência do recurso constitui ato unilateral, não dependendo do consentimento da outra parte e nem sequer de homologação judicial para a produção de seus efeitos, concretizando-se pela simples manifestação de vontade do recorrente. Logo, a desistência do recurso produzirá efeitos imediatamente, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da voluntariedade recursal, que vigora em nosso ordenamento jurídico”
(REsp n. 1.985.436/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 12/9/2024, STJ) e que
“A desistência de recurso, por ser ato unilateral praticado pela parte, produz efeitos imediatos e não depende de homologação judicial ou de anuência da parte ex adversa para sua eficácia.
A decisão que homologa pedido de desistência do recurso tem efeito ex tunc limitado à data do requerimento, prejudicando o interesse da parte adversa em prosseguir, de forma autônoma, no processo”
(AgInt na DESIS no AREsp n. 1.757.504/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022, STJ).

A desistência do recurso, portanto, é ato unilateral que independe do consentimento da parte contrária e de homologação judicial (art. 160 do RITJES
5
)
6
, sendo uma causa superveniente de inadmissibilidade recursal que produz eficácia imediata, não podendo sequer ser retratada.

Desse modo, se no transcurso do recurso a parte que o interpôs desistir do seu prosseguimento, bastará ao Relator declarar tal fato e pronunciar o não conhecimento do recurso, por faltar-lhe o pressuposto extrínseco de admissibilidade da inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder de recorrer.

Na hipótese, como o pedido de desistência da apreciação do mérito desta apelação cível foi formulado pela seguradora apelante, mediante manifestação de advogado que possui poderes para tanto, há que se reconhecer os seus efeitos imediatos.

Pelos ideais supra,
declaro que há nos autos
pedido de desistência do recurso
da seguradora
e, consequentemente,
não conheço
desta apelação cível
, ante a constatação da presença de uma causa superveniente de inadmissibilidade, nos termos dos arts. 200 e 998, ambos do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
não
conheço do recurso
de apelação cível
interposto
por Ivonildo Oliveira Portela
, em razão da deserção, na forma do art. 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, arbitro honorários advocatícios recursais em favor dos patronos do autor apelado; e
não
conheço do recurso de apelação cível
interposto por HDI Seeguros S/A
em virtude da homologação do pedido de desistência
.

É como voto.

1
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

2
Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ – A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

3
“(...) a majoração do percentual fixado para os honorários advocatícios é devida independentemente da comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo aplicável mesmo quando não são apresentadas contrarrazões” (AgInt nos EAREsp n. 2.513.837/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 4/11/2024, STJ).

4
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

5
Art. 160 - Nos feitos cíveis, poderá o recorrente, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, ou do litisconsorte, desistir do recurso interposto, sendo este ato unilateral não receptício e irretratável, que independe de homologação.

6
“O recorrente pode desistir [do recurso] por escrito ou em sustentação oral. Não comporta condição nem termo. Trata-se de ato dispositivo que independe de consentimento da parte adversária (CPC, art. 501) e de homologação judicial para produção de efeitos” (DIDIER JR., Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 9ª. ed., Salvador: JusPodivm. 2011. p. 36).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.